Tribunal: TJDFT
Processo: 0745531-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte recorrida sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que teria sido afastado o inadimplemento sem exame das mensagens enviadas pela vendedora como oferta vinculante, bem como validado o aumento unilateral do preço. Afirma, ainda, incoerência na retenção das arras, pois a rescisão decorreria da majoração do valor e do atraso na entrega. Alega, por fim, ausência de prova específica de força maior apta a justificar a prorrogação do prazo.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. Esta Turma Recursal analisou rigorosamente a prova e chegou à conclusão de que a pré-proposta (ID 78734559) previu, de forma expressa, que, na ausência de estoque, o prazo de entrega é estimativo, admitida prorrogação por força maior, bem como que os valores observarão aqueles vigentes na data do faturamento pelo fabricante, com possibilidade de variação de preço e renegociação das condições comerciais. Com base nessas premissas, o acórdão concluiu não haver inadimplemento contratual quando a concessionária cumpre as cláusulas pactuadas e comunica ao consumidor a necessidade de ajuste de preço e de prorrogação do prazo, nos termos do instrumento firmado.
3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.